Tribunal: TJSP
Processo: 1033082-17.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Ação visando a declaração de nulidade de cláusula contratual referente à contratação de seguro e a repetição do indébito em dobro. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao cancelamento do seguro e à restituição simples e proporcional do valor

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Ação visando a declaração de nulidade de cláusula contratual referente à contratação de seguro e a repetição do indébito em dobro. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao cancelamento do seguro e à restituição simples e proporcional do valor pago.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste (i) na devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, conforme art. 42 do CDC, e (ii) na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. Razões de Decidir 3. Não conhecimento da tese recursal relativa à devolução em dobro dos valores, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não impugna os fundamentos da sentença. 4. Fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando os baixos valores da condenação e da causa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para fixar os honorários advocatícios em R$800,00.
Tese de julgamento: 1. A devolução em dobro dos valores não foi conhecida por falta de impugnação específica. 2. Honorários advocatícios fixados por equidade, sem obrigatoriedade de seguir a tabela da OAB.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 1.010, II e III; art. 85, § 8o; art. 42 do CDC.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 28/11/2018. STJ, AgInt no RMS 51.598/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 05/04/2019. TJSP, Apelação Cível 1068029-23.2016.8.26.0100, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023. TJSP, Apelação Cível 1001516-54.2022.8.26.0491, Rel. Cauduro Padin, 13a Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2023. TJSP, Apelação Cível 1035880-27.2022.8.26.0564, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2023.